Tribunal: TJSP
Processo: 2267317-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença que homologa acordo celebrado entre autora e ré e, consequentemente, extingue o processo com fulcro no artigo 487, III, do CPC – Insurgência da ex-advogada da parte autora com relação à homologação de acordo envolvendo os honorários advocatícios sucumbenciais que reputa fazer jus – Não cabimento do recurso – Pronunciamento judicial que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença que homologa acordo celebrado entre autora e ré e, consequentemente, extingue o processo com fulcro no artigo 487, III, do CPC – Insurgência da ex-advogada da parte autora com relação à homologação de acordo envolvendo os honorários advocatícios sucumbenciais que reputa fazer jus – Não cabimento do recurso – Pronunciamento judicial que pôs fim à fase cognitiva do processo, desafiando recurso de apelação – Inteligência dos artigos 203, §1o, e 1.009 do CPC – Via recursal inadequada – Inadmissibilidade de aplicação da fungibilidade – Falta de dúvida objetiva – Erro grosseiro – Recurso não conhecido.